Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700493-59.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: L B DOS SANTOS ESPACO INFANTIL DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 4 de agosto de 2022 (ID 39644537) apresentando somente a guia e o comprovante do recolhimento das custas processuais (ID 39644538), deixando a apresentação da guia e do comprovante do recolhimento do preparo somente para o dia 15 de agosto de 2022 (ID 39644542). Em 16 de agosto, todavia, apresentou novos comprovantes de recolhimento das custas e do preparo, invocando a aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC. É o relatório. A questão é bem conhecida das Turmas Recursais. O Sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso, a Lei 9.099/1995 possui regra específica: Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. § 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Portanto, não há espaço à aplicação subsidiária do CPC, cuja regra prevista no art. 1.007 é contrária ao disposto na lei especial. Essa questão foi bem definida nos enunciados 80 e 168 do FONAJE. ENUNCIADO 80 – O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL). ENUNCIADO 168 – Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015. Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais. Sem condenação em honorários, por ausência de contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA